Tribunal: TJBA
Processo: 8011162-30.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011162-30.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BRUNA SANTOS DE OLIVEIRA Advogado(s): JEAN TARCIO ALVES FRANCHI AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DANO MORAL. TERMO INICIAL. ALTERAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. JUROS DE MORA. SUBSTITUIÇÃO PELO ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. TEMAS 1.170 E 1.361/STF. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença movido em face do Estado da Bahia, determinou a adequação dos cálculos executivos com base nos Temas 1.170 e 1.361/STF, deslocando o termo inicial da correção monetária sobre o dano moral do evento danoso para a data da condenação e substituindo a taxa de juros de mora de 1% ao mês pelo índice da caderneta de poupança para o período anterior a 09/12/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se os Temas 1.170 e 1.361/STF alcançam o termo inicial da correção monetária fixado em sentença transitada em julgado; e (ii) saber se a substituição da taxa de juros de mora de 1% ao mês pelo índice da caderneta de poupança encontra amparo nas referidas teses vinculantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Os Temas 1.170 e 1.361/STF versam sobre índices de correção monetária e percentuais de juros de mora, não alcançando o marco temporal de incidência dessas parcelas, que é elemento autônomo ligado à substância da obrigação reconhecida em juízo. 4 - A alteração do termo inicial da correção monetária em cumprimento de sentença viola a coisa julgada material (CF, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 502), não encontrando amparo nas teses vinculantes invocadas. 5 - A substituição da taxa de juros de mora de 1% ao mês pelo índice da caderneta de poupança encontra amparo direto no Tema 1.170/STF, aplicável mesmo havendo previsão diversa em título executivo transitado em julgado. IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso a que se dá parcial provimento, para restabelecer o evento danoso como termo inicial da correção monetária sobre o dano moral, conforme fixado na sentença transitada em julgado, mantendo-se, no mais, a decisão recorrida. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 502 e 525; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.170/RG; STF, Tema 1.361/RG; STJ, Súmulas nº 43 e 54; STJ, AgInt no AREsp 2.383.371/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, DJe 15/05/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8011162-30.2026.8.05.0000, em que figura como Agravante BRUNA SANTOS DE OLIVEIRA e agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça